Tribunal: TJMT
Processo: 1007812-30.2022.8.11.0000
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007812-30.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Liminar, Desapropriação de Imóvel Urbano]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RAIMAR ABILIO BOTTEGA - CPF: 105.527.661-00 (ADVOGADO), ARLY EDSON DOMINGUES BRIANEZE - CPF: 158.622.169-87 (AGRAVANTE), HORST HENRIQUE HOLTRUP - CPF: 028.739.669-04 (AGRAVADO), BENEDITO ANTONIO DELFINO - CPF: 024.461.468-72 (AGRAVADO), HEDY MARIA ARMENIO DELFINO - CPF: 621.406.041-72 (AGRAVADO), GILBERTE BRUINJE HOLTRUP - CPF: 786.958.309-00 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELA MARTINS DOS PASSOS - CPF: 018.481.371-92 (ADVOGADO), PATRICK ALVES COSTA - CPF: 874.781.531-00 (ADVOGADO), JESSICA FRANCISQUINI - CPF: 030.217.621-74 (ADVOGADO), ELKE REGINA ARMENIO DELFINO MAX - CPF: 621.405.741-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA - SUSPENSÃO DAS OBRAS NO IMÓVEL LITIGIOSO – BENFEITORIAS REALIZADAS PELO POSSUIDOR DIRETO – ATENTADO – NÃO CARACTERIZAÇÃO - POSSIBILIDADE DE VIREM A INTEGRAR O PATRIMÔNIO DO REAL PROPRIETÁRIO - DECISÃO MANTIDA –ALEGAÇÃO DE VÍCIOS DE OBSCURIDADE, OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – OBSCURIDADE VERIFICADA – ERRO SANADO – DEMAIS VÍCIOS APONTADOS – INEXISTÊNCIA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

1. Existindo vício de obscuridade quanto à menção de artigo de lei na fundamentação, é cabível o acolhimento dos Embargos de Declaração para retificação no ponto.

2. Quanto aos demais vícios apontados
nos embargos de declaração, verifico que foram devidamente analisados, logo, não existindo os referidos vícios de omissão e contradição, o recurso de embargos de declaração não deve ser acolhido.

3.
“Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida”
. (N.U 0015718-93.2019.8.11.0000, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/06/2019, Publicado no DJE 24/06/2019)

4. Embargos de declaração parcialmente acolhidos.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-se de embargos de declaração opostos por ARLY EDSON DOMINGUES BRIANEZE contra acórdão proferido no julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento n. 1007812-30.2022.8.11.0000, que negou provimento ao recurso, mantendo a decisão agravada.

Alega o embargante a existência dos seguintes vícios no julgado de segundo grau: obscuridade, pois o acórdão proferido se fundamenta no disposto no artigo 879, do CPC, não aplicável ao caso em comento, contradição, pois o julgamento foi realizado exclusivamente sob a ótica de que o agravante não preencheu os requisitos para a concessão da tutela de urgência e omissão porque não aponta e nem indica qual seria a matéria objeto de eventual supressão de instância.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos para sanar os vícios indicados e reformar o julgamento proferido em sede recursal.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de declaração opostos por ARLY EDSON DOMINGUES BRIANEZE contra acórdão proferido no julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento n. 1007812-30.2022.8.11.0000, que negou provimento ao recurso, mantendo a decisão agravada.

Em se tratando de embargos de declaração, deve ser analisado se há na decisão, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Cumpre ressaltar que os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

Na espécie, em síntese, afirma o embargante
a existência dos seguintes vícios no julgado de segundo grau: obscuridade, pois o acórdão proferido se fundamenta no disposto no artigo 879, do CPC, não aplicável ao caso em comento, contradição, pois o julgamento foi realizado exclusivamente sob a ótica de que o agravante não preencheu os requisitos para a concessão da tutela de urgência e omissão porque não aponta e nem indica qual seria a matéria objeto de eventual supressão de instância.

De fato, quanto ao vício de obscuridade apontado, verifico sua existência, uma vez que incorreu em erro a indicação do artigo de lei utilizado na fundamentação do r. acórdão.

Assim, no julgado de id. 201906168, onde se lê:

Segundo o art. 879 do Código de Processo Civil, “comete atentado a parte que no curso do processo:

I – viola penhora, arresto, sequestro ou imissão na posse;

II – prossegue em obra embargada;

III – pratica outra qualquer inovação ilegal no estado de fato”.

A toda evidência, a conduta praticada pelos agravados não se enquadra em qualquer previsão elencada na lei, visto que inexiste penhora, arresto, sequestro ou imissão na posse determinados na ação principal. De igual modo, não há violação de embargo judicial, e, por derradeiro, a situação prevista no inciso III do art. 879 do Código de Processo Civil pressupõe inovação ilegal no estado de fato.

Leia-se corretamente:

Segundo o artigo 77, inc. VI, do Código de Processo Civil:

Art. 77. Além de outros previstos neste Código, são deveres das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo:

...

VI - não praticar inovação ilegal no estado de fato de bem ou direito litigioso.

A toda evidência, a conduta praticada pelos agravados não se enquadra em qualquer previsão elencada na lei, visto que inexiste a pratica de inovação ilegal no estado de fato de bem ou direito litigioso. Assim o fazendo, incorreria na prática de atentado, que é providência processual punitiva uma vez que a parte estaria faltando com um dever processual, que, portanto, pressupõe ter incorrido em inovação ilegal no estado de fato, o que não se verificou, como já mencionado.

Desse modo, e
xistindo vício de obscuridade quanto à menção de artigo de lei na fundamentação, é cabível o acolhimento dos Embargos de Declaração para retificação no ponto.

Quanto aos demais vícios apontados
nos embargos de declaração, verifico que foram devidamente analisados no julgado, logo, não existindo os referidos vícios de omissão e contradição, o recurso de embargos de declaração não deve ser acolhido.

Com efeito, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando: “
houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”
.

A antecipação de tutela representa medida de exceção, principalmente diante do direito constitucional ao contraditório e à ampla defesa, razão pela qual somente pode ser deferida se presente o perigo de perecimento do direito pleiteado na ação, diante da efetividade da prestação jurisdicional imediata e da prova inequívoca das alegações, ônus do qual não se desincumbiu o agravante, como se vê:

“(...)
In casu
, as obras realizadas pelos agravados no imóvel objeto d ação principal não pode ser qualificada como ilegal. Primeiro, porque eles estavam amparados exercício direto da posse. Segundo, porque a obra na fachada do imóvel, ao menos para efeitos probatórios, não evidenciou qualquer prejuízo ao agravante.

Por fim, tenho que, independente do resultado obtido na ação anulatória, restará ao legítimo proprietário do imóvel a possibilidade de se beneficiar com as obras de benfeitoria, e a outra parte, em ação autônoma, requerer o que lhe for de direito, como bem frisado pelo juízo de primeiro grau.

Neste sentido, segue a jurisprudência:

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESOLUTÓRIA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL. BENFEITORIAS. DIREITO DE RETENÇÃO. ART. 1.029 DO CC/02. LIMITE. VALOR DA INDENIZAÇÃO DEVIDA. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. VEDAÇÃO. ART. 884 CC/02. ALUGUÉIS. TAXA DE OCUPAÇÃO. UTILIZAÇÃO DE IMÓVEL ALHEIO. INCIDÊNCIA. PERÍODO DE OCUPAÇÃO DO IMÓVEL. INTEGRALIDADE. INDENIZAÇÕES. VALORES. COMPENSAÇÃO. PROVIMENTO.

[...]

5. Pelo princípio da gravitação jurídica, as benfeitorias, bens acessórios, acompanham o bem imóvel, bem principal, de forma que, em algumas hipóteses, esses melhoramentos introduzidos no imóvel pelo possuidor direto entram para o patrimônio do proprietário, possuidor indireto, quando o bem principal retorna à sua posse.” (REsp n. 1.854.120/PR, RELATORA : MINISTRA NANCY ANDRIGHI, DJe: 11/02/2021)

APELAÇÃO CÍVEL – MEDIDA CAUTELAR DE ATENTADO INCIDENTE EM AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA – CONSTRUÇÃO DE OBRA NOVA – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – NÃO CARACTERIZAÇÃO DAS SITUAÇÕES PREVISTAS NO ART. 879 DO CPC – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A concessão da medida cautelar de atentado pressupõe ato de alteração na situação de fato que possa acarretar algum prejuízo para a apuração da verdade dos fatos no curso da instrução do processo principal. Na espécie, a construção do muro no imóvel litigioso não constituiu inovação ilegal no estado de fato e, também, não casou qualquer prejuízo na apuração da verdade dos fatos, o que descaracteriza o atentado de que trata o art. 879 do Código de Processo Civil.

(N.U 0011243-95.2013.8.11.0003, , DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/04/2016, Publicado no DJE 12/04/2016)

Logo, a suposta alteração da situação fática, como apontada pelo agravante, é incapaz de causar prejuízo à apuração da verdade dos fatos, do que, em não havendo prejuízo, não há sentido em falar-se em atentado.

(...)”

Ainda, a partir da entrada em vigor do CPC de 2015, o cabimento do recurso de agravo de instrumento ficou restrito às hipóteses estritamente elencadas no artigo 1.015.

Como se sabe, o efeito devolutivo do agravo de instrumento é restrito ao que foi decidido na decisão agravada, no momento em que foi proferida.

Portanto, as teses devem ser levadas à apreciação do juízo do 1º Instância, e, a partir dai, é que este Juízo “
ad quem
”, pode de manifestar, sob pena de supressão de instância.

Logo, deve o Juízo “
ad quem
” se limitar à análise do acerto ou desacerto da decisão recorrida, restringindo, assim, o seu julgamento, não lhe cabendo se estender àquilo que não diz respeito à decisão proferida em primeiro grau, tampouco relacionar quais seriam esses tópicos, como quer o agravante, uma vez que a abrangência de toda a causa de pedir das partes, deve ser analisada em primeira instância e não em sede de recurso de agravo de instrumento.

Partindo dessas premissas, percebe-se que o a
córdão não padece de omissão

ou contradição
, restando evidente a pretensão de reapreciação da matéria, extraindo-se unicamente do recurso, de forma cristalina, o inconformismo do embargante com a decisão, evidenciando que a real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE – REAPRECIAÇÃO DE PROVA – LIVRE CONVENCIMENTO - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.
(N.U 0015718-93.2019.8.11.0000, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/06/2019, Publicado no DJE 24/06/2019)

Com efeito, não vislumbro a existência do alegado vício na decisão proferida. Não concordando o embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em lei.

Ante o exposto,
acolho parcialmente os Embargos de Declaração apenas para sanar o vício de obscuridade como apontado, mantendo os demais termos do julgamento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2024